Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711821-34.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 28597367) interposta pelo RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (2o Réu), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 28597361), nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada por RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em desfavor de RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO e do APELANTE, que julgou procedentes os pedidos do Autor, nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em face de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos, para condenar o demandado ao pagamento das despesas condominiais vencidas a partir de 18/12/2017, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento, somados à multa de 2% (dois por cento) sobre os encargos devidos, calculados até o efetivo pagamento. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em face de RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO, partes qualificadas nos autos, e condeno o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Observa-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/07/2021 e publicada no dia 05/07/2021 (ID 28597365). Assim, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação expirou-se no dia 26/07/2021 (art. 1.003, § 5o, do CPC). No entanto, o 2o Réu interpôs o seu recurso somente no dia 02/08/2021, ou seja, após o transcuro do prazo legal (ID 28597368). Inclusive, nas razões recursais, o Recorrente afirmou que o prazo recursal expiraria no dia 26/07/2021. Ainda, consta da guia do recolhimento do preparo o vencimento na referida data, também, o pagamento foi efetivado em 26/07/2021 (ID 28597369/70). Diante do exposto, considerando que a TEMPESTIVIDADE do recurso é um dos pressupostos de sua admissibilidade, INTIME-SE o APELANTE para justificar a tempestividade do recurso, NO PRAZO de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022 17:44:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador